Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717145-47.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHOP HOTEL LTDA RECORRIDO: JAIR SIMOES COELHO, RAISSA DE SA E BENEVIDES NICODEMOS COSTA, PONTO BRASIL AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrente para acostar aos autos as guias, referentes aos comprovantes de pagamento do preparo e custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito